Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM DE CURSO DE ÁGUA. TAMPONAMENTO INDEVIDO. ACÚMULO EXCESSIVO. ÁGUA. TERRENO DO AUTOR. QUEDA DE MURO. PREJUÍZOS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES TÉCNICAS. PERÍCIA. ÔNUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. Consoante disposição contida no artigo 1.288, do Código Civil, o dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo, não podendo, contudo, a condição natural e anterior do prédio inferior ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior, regra que encontra consonância no artigo 69, do Código de Águas (Decreto no 24.643/34). Demonstrado nos autos que o tamponamento da passagem de água, pelo réu, foi a causa para o acúmulo de água no terreno do autor, ocasionando sobrecarga, colapso da estrutura e queda do muro de sua residência, com prejuízos para o autor e para a vizinha imediata, há obrigação de indenizar. A alegação referente a questão que não foi suscitada na origem caracteriza inovação recursal, não podendo ser conhecida na fase recursal. Não tendo a parte a quem cabia o ônus da prova se desincumbindo de comprovar a alegada não observância de critérios técnicos de construção, pela contraparte, deve arcar com as consequências processuais de sua inércia. O valor da indenização por danos morais deve respeitar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não reclamando alteração o quantum fixado na origem, uma vez obedecidas tais balizas.